Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710560-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. ADEQUAÇÃO. PERÍODO RAZOÁVEL DE TEMPO. FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA. PRAZO RAZOÁVEL EM MESES. GARANTIA. EFEITO ERGA OMNES. AÇÃO INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO. 1. É defeso ao Poder Judiciário efetuar, ordinariamente, a reanálise do mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal. 2. Identificado defeito que macule o ato administrativo, cuja cominação de multa não observou as peculiaridades do caso concreto, há irrazoabilidade e desproporcionalidade do valor arbitrado. 3. O valor da multa deve considerar: a) a gravidade da infração; b) a vantagem econômica auferida e c) a condição econômica do fornecedor. 4. A multa, na infração circunscrita a um único consumidor, que obteve integral reparação em processo judicial, deve considerar a vantagem econômica auferida pelo fornecedor como condição e referência para a punição administrativa. 5. O Código de Defesa do Consumidor (art. 32, parágrafo único), ao determinar que, no caso de descontinuidade da produção ou da importação do produto, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição por “período razoável de tempo”, impôs ao intérprete, expressamente, decisões razoáveis e proporcionais, dois princípios basilares do Direito. 6. O conceito de “período razoável de tempo” para disponibilização de componentes eletrônicos para assistência técnica, no caso de descontinuidade da produção ou da importação do produto, não pode ser aplicado de forma generalizada, erga omnes, a partir da sentença judicial de um único caso. Não se tratou de ação civil pública, em que a definição teria consequências para outros consumidores. A companhia não pode ser obrigada a manter, eternamente, componentes para um equipamento descontinuado e de preço módico. 7. Entender “período razoável de tempo” como eternidade é congelar a evolução de um segmento que muda a cada dia, levando o mercado à obsolescência funcional, com gravíssimos danos aos consumidores do futuro. 8. O Brasil tornar-se-á um “museu” de equipamentos eletrônicos obsoletos, ultrapassados, se impusermos aos fabricantes e importadores regras restritivas, desproporcionais e sem razoabilidade, quando o legislador se escusou de fixar prazo rígido para essa situação. 9. Contraria a lógica do mercado exigir do fornecedor, fabricante e/ou importador, a disponibilização de componentes eletrônicos por mais de 12 (doze) meses a contar do fim da garantia legal ou contratual para equipamentos descontinuados e sujeitos à obsolescência tecnológica em curto prazo, como tablets, telefones celulares, laptops e produtos eletrônicos em geral. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a obrigatoriedade legal de a recorrida manter a reposição de peças para a aquisição do consumidor. Aduz que o prazo de 28 (vinte e oito) meses da data de aquisição do produto para garantir a reposição de peças de conserto é incompatível com sua vida útil. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCELO NEUMANN, OAB/DF 38.708, e PATRÍCIA SHIMA, OAB/DF 54.131. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação no nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009